Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-18.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003375-18.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA CORREA - CPF: 003.226.311-22 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003375-18.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA

Recorrente(s):

DOUGLAS DA SILVA CORREA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA PARTE PROMOVENTE – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por dano moral.

Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, o qual não é indenizável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão com o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral pelo excesso de espera em fila de Banco, pois permaneceu 02h03min. na fila de atendimento, o que lhe causou sofrimento e agonia e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o fundamento da sentença não é ausência de prova dos fatos constitutivos, mas sim a inexistência de dano moral. Entendeu o magistrado
a quo
que a situação narrada configura mero aborrecimento, entendimento este do qual compartilha esta magistrada.

Houve excesso de espera na fila do banco por tempo acima do previsto na lei, todavia tal fato não tem o condão de causar, por si só, dano moral à parte Recorrente, não ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento.

Os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou
moral
,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno
Moral
e, 3ª edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Assim, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Por fim, destaco que a Súmula 17 da Turma Recursal Única, fora cancelada pela Resolução Administrativa nº 01/2013, publicada em 10/10/2013, de modo que a demora em demasia na fila de banco, aguardando atendimento, não gera por si só, indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020